Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 8.234,89, por danos materiais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em síntese, pontua a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados neste feito, alegando a devida restituição do valor das passagens relativas a voos cancelados em razão da pandemia da covid-19.
4. Sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
6. No caso, a autora/recorrida contratou voos, operados pela ré/recorrente, referente aos trechos Brasília - Lisboa (01/06/20), reserva RNF47O, e Lisboa - Londres (02/06/20), reserva LMM29B, pelos valores, respectivamente, de R$ 7.138,11 e R$ 1.096,78. Ocorre que, os voos foram cancelados em função da pandemia do novo coronavírus, tendo sido a ela garantido o direito de reembolso até o dia 08/11/2022 (ID 54817605).
7. Ao exame dos autos, verifica-se a inexistência de comprovação idônea de quaisquer valores reembolsados, não servindo, para tal mister, o documento produzido unilateralmente de ID 54818873 – p. 2/3, supostamente indicador da restituição da reserva LMM29B (R$ 1.096,78), sobretudo diante das faturas colacionadas em réplica, as quais apontam o contrário, isto é, a ausência de anotação do aludido estorno. No mesmo trilhar, em relação à reserva RNF47O (R$ 7.138,11), não há prova de restituição, aliás, a própria ré/recorrente assim se inclina, tendo sugerido proposta de acordo no bojo dos autos, restando incontroversa a dívida no ponto.
8. Dessa maneira, patente o dever de indenizar, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.